Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-38.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010575-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ELTHON JHONY YOSHIDA - ME - CNPJ: 12.097.997/0001-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0011-27 (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010575-38.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Elthon Jhony Yoshida – ME

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VALORES SUPRIMIDOS DA CONTA CORRENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – LEVANTAMENTO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC – PERIGO DE DANO INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu,
autorizar o levantamento do valor, antes da análise do mérito da demanda, configuraria o perigo de dano inverso, tendo em vista que a liberação da quantia poderá ocasionar dano irreversível à agravada, sem garantias de que, caso se sagre vitoriosa, terá o valor prontamente ressarcido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010575-38.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Elthon Jhony Yoshida – ME

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elthon Jhony Yoshida - ME em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que nos autos da ação ordinária c/c tutela de urgência que move contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração
, indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), depositado em juízo pela agravada, determinando que permaneça depositado na conta judicial, até o esclarecimento do imbróglio narrado na inicial.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, foi deferida a tutela antecipada, para determinar à agravada o estorno da quantia, de modo que faz
jus
ao levantamento do valor. Alega a comprovação da probabilidade do direito invocado e o risco de dano, tendo em vista que a própria fonte pagadora firmou declaração de que o depósito foi referente a pagamento de débitos e, além disso, a microempresa está sem dinheiro para a sua manutenção. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferido o levantamento do valor depositado em juízo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
92651950).

A agravada apresentou contraminuta (id. 95359984), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010575-38.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Elthon Jhony Yoshida – ME

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

V O T O

Cinge-se dos autos que Elthon Jhony Yoshida – ME ajuizou ação ordinária c/c tutela provisória de urgência contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, aduzindo que, em 31.03.2020, sua empresa recebeu, na conta bancária que possui junto à instituição financeira ré, o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a transações comerciais realizadas com a empresa pagadora Onil Trade Intermediação de Negócio Eireli e, após proceder com algumas movimentações bancárias, ficou com o saldo de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), contudo, no dia seguinte e sem qualquer explicação, o aludido valor foi estornado ao pagador, motivo pelo qual manejou a presente demanda.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dispostos no art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que a ré promova a restituição dos valores bloqueados, contudo, indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada em juízo (id. 55647261).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a tutela antecipada foi deferida para determinar à agravada o estorno da quantia, de modo que faz
jus
ao levantamento. Afirma que em março de 2020, a agravada estornou o valor existente em sua conta bancária para o banco remetente, sob alegação de suposta fraude, sem qualquer comunicação ou consentimento.

Segue sustentando que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano, tendo em vista que a própria fonte pagadora firmou declaração de que o depósito foi referente a pagamento de débitos e, além disso, a microempresa está sem dinheiro para a sua manutenção. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferido o levantamento do valor depositado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o levantamento do valor depositado em juízo, diante da informação trazida à baila pela cooperativa agravada, de que o estorno foi realizado ante a possibilidade de fraude na movimentação bancária.

Além disso, verifico que o MM. Juiz
a quo
determinou a expedição de oficio ao Banco Original, a fim de obter esclarecimentos acerca da quantia bloqueada na conta bancária do autor, visando auferir elementos que elucidem a celeuma, sendo prudente a manutenção do valor depositado em juízo até o deslinde da questão.

Ademais, autorizar o levantamento da quantia, antes da análise do mérito da demanda, configuraria o perigo de dano inverso, tendo em vista que a liberação do montante poderá ocasionar dano irreversível à agravada, sem garantias de que, caso ela se sagre vitoriosa, terá o valor prontamente ressarcido.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SOLUÇÃO DADA PELO ART. 18, § 1º, DO CDC – DEPOSITO EM JUÍZO PELO FORNECEDOR DA IMPORTÂNCIA PAGA PELO BEM – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CONSUMIDOR ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO – VEDADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o seu julgamento se dará com base nessa legislação.

O artigo 273, do Código de Processo Civil de 1973, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente prova inequívoca capaz de convencer o Magistrado da verossimilhança da alegação, somada ao menos um dos requisitos alternativos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A teor do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A existência de restrição de venda gravada no documento do veiculo, não impossibilita o deferimento da tutela antecipada, no sentido de determinar que o fornecedor deposite em Juízo a importância paga pelo bem, acrescida de correção monetária pelo índice INPC.

Deve ser obstado o levantamento do pelo consumidor do quantum depositado em Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, sob pena de configurar o periculum in mora inverso.

Autorizar o consumidor a levantar o quantum depositados Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, pode configurar o periculum in mora inverso, isso porque, revelaria duvidosa a viabilidade do fornecedor em saindo vitorioso, obter o ressarcimento desses valores
.”
(RAI n. 0090348-28.2016.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 30.11.2016 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em relação à agravante na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela empresa agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021